Tribunal: TJDFT
Processo: 0737879-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DO ESPÓLIO DO DEVEDOR. PESQUISA DE ATIVOS. INFOJUD. UTILIDADE DA MEDIDA. NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito do entendimento favorável desta eg. 8a Turma Cível quanto à inexistência de limitações ou óbices legais à consulta ao sistema INFOJUD para localização de bens do devedor, no caso concreto, verificam-se circunstâncias que indicam a inutilidade da medida, pois o Executado faleceu no ano de 2016 e não há notícias de inventário aberto nem, por conseguinte, de nomeação de inventariante.
2. Nesse cenário, não resta evidenciada a utilidade da pesquisa no INFOJUD à finalidade satisfativa da execução, visto que a base de dados consultada naquele sistema é a declarada pelos contribuintes à Receita Federal, de modo que, não havendo “Declaração de Espólio” em relação aos bens, direitos e obrigações da pessoa falecida, a medida revela-se inócua.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.